Tribunal: TJES
Processo: 0000433-43.2021.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000433-43.2021.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WASHINGTON DE AQUINO MORAIS

APELADO: EDINEIA MARIA DA SILVA ELIAS e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. POSSIBILIDADE DE HERDEIRO QUESTIONAR A VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO PELA GENITORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que
“A legitimidade de parte, que se afere in status assertionis, deriva da aptidão que a decisão judicial possui para atingir a esfera de bens e direitos da parte indicada na petição inicial”
(REsp n. 1.480.810/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018).

2. Os herdeiros possuem legitimidade ativa para
ajuizarem ação visando a anulação de negócio jurídico celebrado pelo sua falecida ascendente.

3. Recurso conhecido e provido para reconhecer a legitimidade ativa do apelante e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000433-43.2021.8.08.0010

Apelante:
Washington de Aquino Morais

Apelados:
Edineia Maria da Silva Elias e Outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Washington de Aquino Morais contra a sentença de fls. 233/235, proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte nos autos da ação anulatória de contrato de compra e venda ajuizado em desfavor de Edineia Maria da Silva Elias, Matheus da Silva Moraes, Jozileni De Tal e José Luiz Souza, na qual o Magistrado de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, declarando a ilegitimidade ativa (art. 485, inciso VI do CPC).

Nas razões recursais de fls. 238/240, o apelante alega em síntese que (a) pleiteia a anulação de um contrato de compra e venda de imóvel firmado por sua falecida genitora Maria da Glória de Aquino Botelho; (b) a venda é anulável, pois o imóvel foi vendido para seu filho, neto de Maria da Glória de Aquino Botelho, sem concordância dos filhos desta; (c) tem legitimidade para buscar a anulação, pois é herdeiro prejudicado; (d) anulado o negócio jurídico, o bem retornará ao espólio para ser partilhado; e (e) o recurso deve ser provido para anular a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“A legitimidade de parte, que se afere in status assertionis, deriva da aptidão que a decisão judicial possui para atingir a esfera de bens e direitos da parte indicada na petição inicial”
(REsp n. 1.480.810/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018).

A análise do presente recurso cinge-se em verificar a legitimidade ativa do apelante para pleitear em juízo
a anulação de um contrato de compra e venda de imóvel firmado por sua falecida genitora Maria da Glória de Aquino Botelho, falecida em 29/02/2020.

O apelante alega que descobriu que Maria da Glória de Aquino Botelho, sua mãe, vendeu em 14/03/2019 o primeiro pavimento do imóvel situado na Rua Projetada, s/n, lote 06, quadra V do Loteamento Grande Vitória, em Bom Jesus do Norte-ES, para Edineia Maria da Silva Elias (sua ex companheira) e Matheus da Silva Moraes (seu filho).

O apelante afirma que sua genitora padecia de problemas mentais há cinco anos e não tinha capacidade de realizar o negócio, tratando-se a compra e venda de um negócio simulado cuja nulidade deve ser reconhecida.

Diversamente da Magistrada de 1º grau, entendo que o apelante possui legitimidade para questionar a validade do negócio, posto que caso procedente a sua pretensão, o bem retornará ao espólio, afetando diretamente o seu quinhão.

A jurisprudência reconhece a legitimidade dos herdeiros em casos como o presente, podendo ser inclusive estendida aos herdeiros facultativos quando inexistirem os necessários:

“Segundo a teoria da asserção, a legitimidade para a causa é verificada pela pertinência abstrata da pretensão inicial com o direito material controvertido. Ademais, nos termos da jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, têm os herdeiros legitimidade concorrente para defender os bens comuns do espólio que estejam sofrendo eventuais ameaças até o advento da partilha.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.108997-4/004, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2023, publicação da súmula em 13/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DOAÇÃO DE IMÓVEL - FALECIMENTO DA DOADORA - SOBRINHA - LEGITIMIDADE ATIVA - HERDEIRA FACULTATIVA - AUSÊNCIA DE HERDEIROS NECESSÁRIOS - DOADORA INCAPAZ - PROVAS DOS AUTOS - DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE DA DOADORA. 1- Inexistindo herdeiros necessários, os herdeiros facultativos possuem legitimidade para ajuizar ação declaratória de nulidade de doação de imóvel nos casos de falecimento do doador. 2- Comprovado que à época da doação do imóvel a doadora era lúcida e plenamente capaz, não se há de falar em nulidade do negócio jurídico. (TJMG - Apelação Cível 1.0528.14.000909-3/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 23/08/2019)

“Os herdeiros ostentam legitimidade para ajuizarem ação objetivando a declaração de nulidade de negócio jurídico celebrado pelo seu falecido ascendente.” (TJMG - Apelação Cível 1.0520.08.021768-7/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2015, publicação da súmula em 05/02/2016)

A sentença, portanto, deve ser anulada, eis que revela-se necessária a instrução processual para aferição dos fatos alegados pelo apelante como ensejadores da nulidade do negócio jurídico.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para reconhecer a legitimidade ativa do apelante e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto da e. Relatora.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador